Tribunal: STF
Processo: HC 140141
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro em outro Habeas Corpus ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016 e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 



    2. Habeas Corpus não conhecido.